Tribunal: TJSP
Processo: 2247943-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização fundada em acidente de trânsito julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Pensão mensal fixada em um salário mínimo. Penhora de 20% dos rendimentos líquidos dos devedores. Pretensão de majoração. Impossibilidade. Ausência de demonstração de capacidade econômica dos devedores, tampouco de que a ampliação da penhora ainda permita sua

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização fundada em acidente de trânsito julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Pensão mensal fixada em um salário mínimo. Penhora de 20% dos rendimentos líquidos dos devedores. Pretensão de majoração. Impossibilidade. Ausência de demonstração de capacidade econômica dos devedores, tampouco de que a ampliação da penhora ainda permita sua sobrevivência digna. Possibilidade de posterior revisão da questão, caso comprovada alteração em suas situações econômicas.
Recurso improvido.